Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-98.2008.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: NICILEIDE FERREIRA FONSECA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do Espólio-apelado (id. 32784345) para sustentação oral na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora